Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715249-82.2017.8.07.0001 RECORRENTES: HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, RENASCENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: LENILSON FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSIFICAÇÃO. CONTRATO SOCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A existência de contrato nulo é circunstância que se protrai no tempo, o que gera a renovação diária do prazo para exercício da pretensão de anulação, bem como da indenização daí decorrente. 2. Se já há sentença transitada em julgado, declarando nula a alteração contratual que incluiu o nome do Autor da presente demanda como sócio da primeira ré, incabível nova discussão a respeito do vício do contrato social, que deu ensejo ao pleito por danos morais. 3. Resta caracterizada a responsabilidade civil de sociedade limitada e dos sócios que a integravam e concordaram expressamente com a alteração contratual que, por meio de fraude, incluiu o Autor no quadro social da empresa. 4. O Código Civil dispõe em seu art. 1.071 que depende da deliberação dos sócios - e não somente do administrador - a modificação do contrato social, e, por força do seu art. 1.080, torna ilimitada a responsabilidade dos que expressamente aprovaram as deliberações infringentes à lei. 5. O dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. A sua indenização ocorre quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, ao passo que não merece indenização a simples sensação de desagrado ou de contrariedade, devendo-se distinguir lesão a atingir a pessoa e mero desconforto. 6. Se restou comprovado que a assinatura do Requerente foi falsificada para ter seu nome indevidamente incluído em contrato social de empresa devedora em diversas ações judiciais, que culminaram, inclusive, em bloqueio de bens do Autor e negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, resta caraterizado que o resultado na esfera anímica do Autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, e representa significativo abalo moral, passível de indenização. 7. A quantia fixada na r. sentença em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atende aos princípios gerais e específicos que devem nortear a fixação da compensação pelo dano moral, notadamente o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade, mostrando-se satisfatório, ainda, para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 8. De acordo com a Súmula n. 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 9. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189, 202, inciso I, e 206, §3°, inciso IV, todos do Código Civil, defendendo o reconhecimento da prescrição; c) artigos 397, 884 e 944, parágrafo único, estes do CC, sustentando a necessidade de redução do valor da indenização por não ter sido fixado em patamar razoável. Aduzem que os juros moratórios devem incidir apenas a partir da citação. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 189, 202, inciso I, 206, §3°, inciso IV, 884 e 944, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a inocorrência da prescrição e quanto a razoabilidade do valor da indenização decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 397 do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1921373/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010